Tribunal: TJMT
Processo: 0004666-58.2014.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004666-58.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES - CPF: 769.310.991-91 (APELANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (APELANTE), FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO - CPF: 263.053.136-87 (APELADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), CHRISTIANE EMANUEL TEIXEIRA CERAVOLO - CPF: 461.382.506-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROVA DO EXERCÍCIO CONTINUADO DA POSSE, REVESTIDA DE
ANIMUS DOMINI
, PELO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a prova constante dos autos não demonstra o exercício da posse, enquanto realidade fática de exteriorização do domínio perante a comunidade local, pelo prazo legalmente exigido, deve ser julgado improcedente o pedido de aquisição originária da coisa pela usucapião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES e LUCIANO LACERDA NUNES em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Usucapião e Reintegração de Posse nº 000466658.2014.8.11.0006, Código 167983, manejada em desfavor de FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO e outra,. que:

(i)
julgou improcedente a ação de usucapião proposta por ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES e LUCIANO LACERDA NUNES, ante a ausência de cumprimento do requisito temporal exigido para declaração da usucapião extraordinária;

(ii)
julgou procedente a ação de reintegração de posse incidental, confirmando a liminar deferida, de modo que a posse da área permanecerá sendo exercida pelos autores ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES e LUCIANO LACERDA NUNES até que sobrevenha o trânsito em julgado ou decisão judicial diversa.

(iii)
julgou procedente a pretensão reivindicatória deduzida na demanda reconvencional por FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO e CHRISTIANE EMANUEL TEIXEIRA CERÁVOLO, porquanto inequívoca a titularidade do domínio dos imóveis e a posse injusta dos demandados por ausência de justo título; e

(iv)
julgou improcedente a ação cautelar incidental, uma vez que inexistem provas de que os requeridos tenham praticado inovação capaz de prejudicar os requeridos e afetar a ação de usucapião. Por consequência, revogou a liminar proferida na ação cautelar.

(v)

estabeleceu, ainda, que a situação fática dos imóveis deve ser mantida até o trânsito em julgados das decisões, assim como mantida dos autores da demanda de usucapião sobre a área até o transcurso do prazo recursal ou até que sobrevenha eventual decisão judicial diversa.

(vi)
em face da sucumbência, levando em conta a ação de usucapião e a demanda reconvencional, condenou os autores/reconvindos Elizana de Almeida Cintra Lacerda Nunes e Luciano Lacerda Nunes no pagamento total das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(vii)
com relação à demanda de reintegração de posse, condenou os requeridos Francisco Leonardo Cerávolo Neto e Christiane Emanuel Teixeira Cerávolo ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa. bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no mesmo patamar com relação a ação cautelar incidental. (Id. 61939450 - pg. 72/99).

Em suas razões, de Id. 61939454, ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES e LUCIANO LACERDA NUNES, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição aquisitiva em relação a posse dos Lotes n. 21 e 22 da Quadra 11, do Loteamento Jardim Ipanema, sito na Rua das Maravilhas, Bairro Cavalhada, Cáceres/MT, com área individual de 360.0 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) e área total de 720,0 m2 (setecentos e vinte metros quadrados), aduzindo, em síntese, que ficou demonstrado nos autos todos os requisitos para a aquisição da propriedade por meio da usucapião tanto extraordinária quanto ordinária.

Afirmam que na data do ajuizamento da ação, qual seja 30/05/2014, já haviam se passado 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias do exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel, o que caracteriza os requisitos para a procedência da usucapião extraordinária.

Pontuam, ainda, que o Julgador
a quo
deveria ter acrescentado à sua posse o período de 12 (doze) anos dos seus antecessores. Esclarecem que a posse do imóvel que estava “abandonado” passou a ser exercida pela Firma S. Cândia, por meio, inclusive, de escritura pública de compra e venda, datada de 07 de abril de 1987, conforme f. 20, dos autos digitalizados.

Em relação à usucapião ordinária, sustentam que houve equívoco do julgador ao não reconhecer o recibo de compra e venda do imóvel como justo título para a aquisição da propriedade, aliado à boa-fé dos possuidores de que eram os verdadeiros “donos” do bem.

Reiteram ao final, que as provas constantes nos autos evidenciam o cumprimento dos requisitos necessários para a declaração de usucapião do imóvel, não havendo razões para a improcedência do pedido e protestam pelo provimento do recurso interposto.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 61939457, por meio das quais os apelados defendem o não conhecimento do apelo, por deserção e no mérito, pugnam pelo seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em manifestação de Id. 87326452, deixou de opinar, ante a ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, aventada em contrarrazões, tendo em vista que, depois de intimados, os recorrentes apresentaram nos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, respectivamente no Id.74207979 e 74207981, não havendo que se falar em deserção.

Quanto ao mérito, sem razão aos recorrentes.

Os apelantes pretendem que seja reconhecido em seu favor a prescrição aquisitiva relacionada à posse dos Lotes nºs 21 e 22, da Quadra 11, do Loteamento Jardim Ipanema, sito na Rua das Maravilhas, Bairro Cavalhada, Cáceres/MT, com área individual de 360.0 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) e área total de 720,0 m2 (setecentos e vinte metros quadrados), registrado sob as matrículas de nºs 16.190 e 16.176, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres-MT, sob o argumento de que teriam exercido a posse sobre o referido bem por mais de 15 anos ininterruptamente e sem qualquer oposição

Pois bem.

É sabido que a ação de usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o
animus domin
i, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Quanto aos prazos, dispõe os dispositivos 1.238, 1.242 e 1.243 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a
dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé,
o
possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes,
acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”
(grifei).

Segundo a lição de Francisco Eduardo Loureiro, na obra Código Civil Comentado, são requisitos da posse:

“Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).
”

Acrescenta o referido doutrinador, com relação ao art. 1.242 e seu parágrafo único:

“Trata o artigo em questão da usucapião ordinária, cuja posse, além dos requisitos já mencionados nos comentários ao art. 1.238 do Código Civil “continuidade, pacificidade e animus domini” exige dois outros suplementares: justo título e boa-fé. Natural a aposição de dois novos requisitos. O prazo menor da posse exige, com contrapartida, que seja mais qualificada.

(...)

Justo título é aquele potencialmente hábil para a transferência da propriedade ou de outros direitos reais, que, porém, deixa de fazê-lo, por padecer de um vício de natureza substancial ou de natureza formal
. O título pode se consubstanciar nos mais diversos negócios jurídicos aptos à transmissão de direitos reais, como a venda e compra, a doação, a dação em pagamento, a arrematação, a adjudicação, entre outros. Em tese, seja tal título suficiente, caso levado ao registro, para a transmissão do direito real. Ocorre, porém, que o título sofre de um vício, quer substancial, quer formal. (...)

(...)

Finalmente, o parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil reduz para cinco anos o prazo da usucapião ordinária, desde que se revista a posse de qualidades adicionais, especiais e cumulativas: tratar-se de posse-trabalho, qualificada socialmente pelo estabelecimento de moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico, somados a um justo título especial, consistente na aquisição onerosa do imóvel, levada a registro, com posterior cancelamento deste. (...)”

Feitas tais considerações, passo à análise dos requisitos necessários para declaração da prescrição prescritiva.

No que tange a questão dominial, não há controvérsia nos autos. A prova documental produzida é suficiente a demonstrar que os imóveis em contexto, lotes 21 e 22, encontram-se registrados em nome do apelado Francisco Leonardo Cerávolo Neto, sendo ele o titular de domínio dos imóveis em conjunto com a cônjuge.

Quanto à posse, durante o tramitar do processo, restou demonstrado que os apelantes, de fato, exerceram posse sobre os imóveis
sub judice
desde a aquisição ocorrida em março de 1999, contudo, deixaram de provar que a alienante S. Cândia & Cia Ltda tenha exercido a posse anterior, não havendo, por tal razão, como computar o seu tempo de posse a de seus seus antecessores.

Assim, ultrapassada a questão da posse, resta a análise quanto ao lapso temporal exigido por lei, se restou ou não atendido para a caracterização da prescrição aquisitiva.

Neste ponto, bem decidiu o Julgador
a quo
ao analisar a pretensão sob os requisitos da usucapião extraordinária.

Isso porque em que pese os fundamentos propostos pelos autores/apelantes, de que o pedido estaria embasado de justo título, não há qualquer documento nos autos que apresenta tal característica, o que impossibilita a análise do pedido de usucapião sob a ótica do art. 1.242 do Código Civil que trata da usucapião ordinária, cujo lapso é de 10 anos.

Importa ressaltar que é considerado justo título o instrumento hábil a transmitir a propriedade, se não fosse a existência de vício a macular a transmissão e, no caso dos autos, como admitido pelos próprios apelantes, o recibo de compra e venda colacionado no Id. 61935499 - Pg. 15, não exerce tal função por retratar a aquisição de imóvel distinto ao objeto da demanda.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO SE COMPLETOU DURANTE O CURSO DA LIDE. 1. Hipótese em que não está configurada usucapião ordinária face à inexistência de justo título, posto que a suposta propriedade do bem não fora transferida ao autor/apelante pelo proprietário do imóvel, mas por terceiro. 2.
A configuração do justo título pressupõe que o instrumento tenha sido assinado pelo proprietário, ou ainda, que se demonstre a cadeia entre o detentor da titularidade do bem, conforme descrito na matrícula do imóvel, e os seguintes que adquiriram o bem por meio de contrato particular.
(...)
(TJ-PI - AC: 00000016520088180086 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 31/10/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

Assim, a modalidade a ser adotada para verificação dos requisitos da usucapião que é o da usucapião extraordinária, que independe de justo título para sua declaração e cujo lapso temporal aquisitivo é de 15 anos, o qual, contudo, o decurso não ficou comprovado nos autos.

Veja que o termo inicial da posse se deu com a compra realizada em 15.03.1999, estando em vigor na época o Código Civil de 1916 que estipulava o prazo prescricional superior, sendo 20 anos.

Tratando-se de situação jurídica iniciada na vigência de legislação revogada e cujas condições necessárias para a prescrição aquisitiva não restou implementada até a entrada em vigor do novo diploma legal, no caso, o Código Civil de 2002, deve-se analisar qual diploma jurídico será aplicado.

Em casos tais, será necessário atentar-nos à regra de transição prevista pela art. 2.028 da legislação civil atual, considerando que a situação fática demonstra que a posse dos autores sobre a área se iniciou em 1999, época em que vigorava a legislação civil anterior (CC/1916).

Referida legislação estabelecia o prazo vintenário para a declaração da usucapião (art. 550, CC/1916). Contudo, o aludido prazo foi alterado a partir da entrada em vigor do novo Código Civil, que reduziu para 15 anos o prazo para declaração da prescrição aquisitiva - em usucapião extraordinária (art. 1.238, CC/2002), modalidade em questão.

Assim, considerando que da data da entrada em vigor do advento do CCB/2002, em 11.01.2003, havia transcorrido menos da metade do prazo de 20 (vinte) anos previsto pela legislação anterior (prazo transcorrido foi de 3 anos, 9 meses e 27 dias), na hipótese, deve ser considerado o prazo estabelecido pela nova codificação, qual seja, 15 anos. Essa é regra do direito intertemporal prevista pelo artigo 2.028 do CC/02:

Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Sobre o termo inicial da contagem do prazo de 15 anos, tanto a doutrina, como a jurisprudência dos Tribunais Superiores e Tribunais Estaduais e Federais, é pacífica de que ao ser aplicada a regra de transição prevista pelo art. 2.028 do CC, o termo inicial para contagem do prazo exigido
será a data da vigência do atual Código Civil,
ou seja,
em 11.01.2003
, inclusive no que tange a usucapião.

Desta feita, considerando o prazo transcorrido entre a data da entrada em vigor do novo código Civil (11.01.2003) até a data de propositura da demanda, em 30.05.2014, os requerentes exerceram posse mansa e pacífica pelo período de 11 anos, 4 meses e 20 dias (11.01.2003 a 30.05.2014), período insuficiente para cumprir o requisito temporal exigido na modalidade de usucapião tratada nos autos, que é de 15 anos.

Nesse contexto, como já ressaltado, não há como acrescentar à posse dos apelantes/autores a dos seus antecessores, diante da ausência de comprovação de de que a pessoa jurídica que figura no recibo de compra e venda tenha efetivamente exercido posse sobre a área, uma vez que o recibo Id. 61935499 - Pg. 15 indica a alienação/aquisição de outro imóvel diverso dos que estão em litígio.

Além disso, há prova de que os apelados eram os possuidores dos imóveis antes dos apelantes, como se vislumbra da própria prova testemunhal.

Portanto, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar o direito alegado pelos autores/apelantes, pois não estão presentes todos os requisitos ensejadores da usucapião com base nos artigos em comento, quais sejam, a continuidade da posse e a sua pacificidade, pelo período aquisitivo de 15 anos (art. 1.238 do CC) e nem o justo título (art. 1.242 do CC), e/ou a comprovação da posse de seus antecessores para o acrescer o cômputo a sua.

Consoante a regra do ônus
probandi
, recai exclusivamente sobre os autores a responsabilidade de carrear aos autos provas firmes e convincentes acerca de suas alegações, quanto a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, durante o lapso temporal exigido pela lei para a prescrição aquisitiva, o que não restou devidamente comprovada nos autos, de modo que a sentença se mostra irretocável.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais apenas em relação a ação de usucapião, de 15% para 20%, em observância às disposições do artigo 85, § 11, do CPC..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021